Tribunal: TJPA
Processo: 0010953-37.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010953-37.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANY DE OLIVEIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA ORIUNDA DE EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedente ação monitória convertida de execução por título extrajudicial, declarando a prescrição da pretensão autoral. A dívida originária decorre de contrato de crédito rotativo (cheque marajoara) firmado em 1994.

2.

A ação executiva foi ajuizada em 1997, mas a conversão em ação monitória ocorreu apenas em 2005. A sentença reconheceu que, diante da inadequação da via eleita inicialmente e da ausência de título executivo hábil, a citação não interrompeu a prescrição da pretensão de cobrança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a citação da devedora em ação de execução ajuizada em 1997, posteriormente convertida em ação monitória, interrompe o prazo prescricional para cobrança de dívida constante de instrumento particular; e (ii) se a conversão da ação de execução em ação monitória, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é válida.

III. Razões de decidir

4. O contrato de abertura de crédito rotativo, desacompanhado de assinaturas de duas testemunhas, não possui força executiva, nos termos da Súmula nº 233 do STJ. 5. A execução proposta em 1997 baseou-se em título que não preenchia os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC/73, art. 586; CPC/15, art. 783), sendo inadequada a via eleita.

6. A conversão da ação de execução em monitória, em 2005, deu-se quando já esgotado o prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento da dívida (29/06/1997), encerrado em 29/06/2002, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

7. A citação em ação inadequada não tem o condão de interromper o prazo prescricional. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois o vício não decorreu de inércia do Judiciário, mas da escolha equivocada da via processual pelo autor.

8. A sentença que reconheceu a prescrição da pretensão foi proferida de acordo com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A execução fundada em contrato de crédito rotativo sem as formalidades legais, como a assinatura de duas testemunhas, não possui força executiva.

2. A citação em ação inadequada não interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança.

3. É incabível a conversão em ação monitória após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, arts. 219, § 1º, 264 e 586; CPC/2015, arts. 240, § 1º, 783, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 233; STJ, Súmula nº 106; TJPA, ApCiv nº 0000826-60.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, 1ª Câm. Cível Isolada, j. 09.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010953-37.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADA: ANY DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE CONVERTIDO EM AÇÃO MONITÓRIA (Num. 26485509 - Pág. 8), que JULGOU IMPROCEDENTE a ação, declarando a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II do CPC e extingo o processo com resolução de mérito.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos:

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ANY OLIVEIRA DOS SANTOS, todos qualificados.

A ação foi distribuída para 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O autor narra que é credor de uma dívida líquida e certa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente ao cheque marajoara firmado em 01/07/1994 e vencido em 28/09/1994, prorrogado com aumento de limite de crédito em 29/06/1997.

Menciona que após o vencimento da obrigação em 129/06/1997, tentou receber a dívida executada e não obteve êxito e em 29/08/1997 o débito totalizava o valor de R$4.351,23, requerendo a citação da executada e o recebimento dos valores (ID 42898292).

Juntou documentos.

Determinou-se a citação da executada (ID 42898294).

A executada foi devidamente citada e não foram encontrados bens penhoráveis (ID 42898294, pág. 03).

No ID 42898294, pág. 04, determinou-se a intimação do exequente.

Certificou-se no ID 42898294, pág. 05, que a exequente não ofereceu manifestação.

Determinou-se a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, ID 42898294, pág. 06.

O exequente apresentou manifestação informando que busca por bens da executada.

No ID 42898295, pág. 06, o exequente requereu a conversão da ação em monitória e a expedição de mandado de pagamento no endereço indicado na inicial.

Certificou-se a paralisação dos autos (ID 42898294, pág. 10) e foi determinada a intimação do exequente para recolhimento de custas.

O exequente recolheu às custas da diligência, sendo deferido o pedido de conversão e determinada a citação da executada ID 42898295, pág. 19.

O Sr. Oficial de Justiça certificou que citou a requerida (ID 42898295, pág. 21).

Foi declinada da competência para este juízo (ID 42898296, pág. 05).

O autor requereu o retorno dos autos à vara da fazenda; a expedição do mandado executivo e posterior bloqueio de valores e bens, penhora de bens (ID 42898298).

Determinou-se a remessa dos autos à 3ª Vara da Fazenda da Capital (ID 42898298, pág. 15).

Recebidos os autos na 3ª Vara da Fazenda da Capital, determinou-se a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 42898300), que requereu o prosseguimento do feito com a atualização do débito (ID 42898300, pág. 05-06).

Declarada a incompetência para julgamento e redistribuído o feito para este juízo (ID 42898300, pág. 14.

Determinou-se a intimação da exequente para atualizar o débito em razão do lapso temporal (ID 42898300, pág. 21).

O exequente requereu o bloqueio e penhora de bens (ID 42898300, pág. 22-23).

Certificou-se que não foram opostos embargos do devedor e não consta petição de pagamento da dívida (ID 42898301, pág.02).

Determinou-se a intimação do exequente para recolhimento de custas de diligências ID 42898301, pág.04), sendo recolhidas as custas.

Procedeu-se a consulta e bloqueio de bens (ID 90552514), sendo frutífera a penhora, conforme ID 91223869).

A executada por meio da Defensoria Pública, requereu a desconstituição da penhora em razão de caráter alimentar (ID 91346896).

No ID 91358709, a executada alegou a ocorrência de prescrição, requerendo a suspensão do processo de execução, a declaração de prescrição originária e a prescrição intercorrente.

Determinada a intimação do exequente (ID 102502808).

O exequente, no ID 103750072, requereu a rejeição da alegação de prescrição intercorrente.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, considerando que a presente ação monitória teve origem em uma execução de título extrajudicial ajuizada em 15/09/1997, convertida em monitória apenas em 05/05/2005.

Constata-se que o pedido de conversão em monitória pelo autor no ID 42898295, pág. 04, decorreu da constatação de que os documentos apresentados junto com a exordial não possuíam características de título executivo.

Da análise do documento de ID 42898292, pág. 06, verifico uma ficha de abertura de crédito e contrato de cheque marajoara com vencimento em 28/09/1994. Já no ID 42898292, pág. 07, há uma ficha cadastral de pessoa física datada de 27/11/1995, subscrito pela requerente, sem assinatura de testemunhas.

O contrato de crédito rotativo firmado entre as partes, teve seu vencimento em 28/09/1994, e foi prorrogado o vencimento até 29/06/1997, persistindo a controvérsia quanto a ocorrência da prescrição da dívida.

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular:

Art. 206. Prescreve:

(...) § 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Portanto, o prazo prescricional de cinco anos para eventual ajuizamento de ação monitória deveria ser contado da data do vencimento da dívida, ou seja, 29/06/1997, o prazo final para sua cobrança ocorreria em 29/06/2002.

Em que pese a ação executiva originária ter sido ajuizada em 15/09/1997, não há que se falar em citação válida na ação de execução capaz de interromper a prescrição, uma vez que o contrato de crédito rotativo celebrado entre as partes e sem assinatura de duas testemunhas, carece de liquidez para manejo da via executória.

Ademais, a conversão da ação executiva em monitória se deu somente em 05/05/2005, ou seja, quando já transcorridos quase três anos do prazo final para a cobrança da dívida, ocorrendo o instituto da prescrição.

Resta inviabilizado o manejo de ação monitória para buscar o recebimento do crédito, pois a prescrição já tinha atingido a pretensão condenatória subjacente.

Dessa forma, restando prescrita a pretensão da parte autora, não há que se falar em constituição de título executivo por meio de ação monitória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação monitória proposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ em face de ANY OLIVEIRA DOS SANTOS, declarando a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II do CPC e extingo o processo com resolução de mérito.

Custas pela parte autora. Encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes e, em seguida, intime-se o autor a recolhê-las, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e assinatura eletrônica por certificado digital.

Inconformado o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs APELAÇÃO CÍVEL, sustentando que a citação válida da ré, ocorrida em 09/10/1997,
interrompeu retroativamente o prazo prescricional
, conforme o art. 219, §1º, do CPC/73 (atualmente art. 240, §1º, do CPC/2015).

Alega ainda que
eventuais paralisações processuais decorreram de falhas do Poder Judiciário
, invocando a
Súmula 106 do STJ
e precedentes do STJ e do TJE/PA que exigem
intimação pessoal do exequente
para configuração da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a
cassação da sentença
e o
prosseguimento da ação até a satisfação do crédito.

A
Defensoria Pública
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ
, defendendo a
manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal
da dívida originada de cheque datado de 1994.

Alega que a ação foi ajuizada
apenas em 2021
, ou seja,
quase 20 anos após o vencimento da dívida
, e que a prescrição não foi interrompida por desídia do credor. Invoca o art. 206, § 5º, I, do Código Civil e jurisprudência do TJPA.

Ao final, requer a
negação de provimento à apelação
e a
manutenção integral da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de dívida originária de contrato de crédito rotativo, objeto de Ação Monitória que, por sua vez, foi convertida de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Ao examinar os autos, verifica-se que o procedimento tramitou sob diversas violações das normas legais que regem a matéria, desde a sua propositura.

1. Da Impropriedade da Ação de Execução de Título Extrajudicial

De início, é fundamental destacar que o contrato de abertura de crédito rotativo, popularmente conhecido como "cheque especial" ou "cheque marajoara", mesmo acompanhado de extratos da conta-corrente, não constitui título executivo extrajudicial. Esta é a inteligência da Súmula nº 233 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo."

Ademais, para a validade de uma execução de título extrajudicial, é imperioso que o título ostente certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preceituava o art. 586 do CPC/73 (atual art. 783 do CPC/15).

O documento mencionado no relatório, uma "ficha de abertura de crédito e contrato de cheque marajoara com vencimento em 28/09/1994, prorrogado com aumento de limite de crédito em 29/06/1997", e a "ficha cadastral de pessoa física datada de 27/11/1995, subscrito pela requerente, sem assinatura de testemunhas", são insuficientes para conferir à pretensão a natureza executiva.

A ausência da assinatura de duas testemunhas, em especial, afasta a força executiva de tais instrumentos particulares.

Assim, a propositura original da Ação de Execução de Título Extrajudicial para a cobrança de tal débito não cabia, caracterizando uma escolha de via processual manifestamente inadequada.

2. Da Ilegalidade da Conversão para Ação Monitória

Mesmo quando a executada foi citada (ID 42898294, pág. 03 - em 09/10/1997), houve o deferimento do pedido de conversão da Ação de Execução para Ação Monitória somente em 11 de julho de 2005, ou seja, anos depois da citação na execução originária.

Tal conversão, neste contexto, violou o art. 264 do CPC/73, que estabelecia que, feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu.

Embora a jurisprudência venha flexibilizando a emenda da inicial da execução para monitória, a sua admissibilidade pressupõe, via de regra, que não tenha havido citação, ou, se houve, que a alteração não implique prejuízo ou surpresa para o réu, ou ainda que haja a sua anuência.

No presente caso, a alteração do rito ocorreu em estágio avançado, alterando fundamentalmente a natureza da pretensão.

3. Da Prescrição da Pretensão de Cobrança

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Conforme o relatório, o contrato de crédito rotativo teve seu vencimento prorrogado até 29/06/1997. Desta data, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir, encerrando-se em
29/06/2002
.

A principal tese do apelante é que a citação válida da executada na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ocorrida em 09/10/1997, teria interrompido retroativamente o prazo prescricional, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/73.

Contudo, essa argumentação não prospera.

A interrupção da prescrição pela citação válida somente é eficaz se a ação ajuizada for a
adequada
para a tutela da pretensão do credor.

Ora, se a via processual escolhida era manifestamente imprópria, e o suposto título executivo carecia dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, a citação nele operada não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a pretensão de cobrança que, corretamente, deveria ter sido veiculada por outra via (ação monitória ou de conhecimento). Os atos praticados em processo nulo ou em via inadequada, por desídia da parte autora que não ajuizou a ação correta, não possuem o condão de produzir os efeitos jurídicos esperados, como a interrupção da prescrição.

A Súmula 106 do STJ, que o apelante invoca, não se aplica à presente hipótese. Tal súmula visa proteger o credor da inércia ou demora da máquina judiciária em proceder à citação em uma ação
regularmente proposta
.

No caso em tela, a desídia não foi do judiciário na citação em uma ação adequada, mas sim da própria parte autora na escolha de uma via processual manifestamente imprópria, que não possuía as condições da ação executiva desde o seu nascedouro.

Considerando que a pretensão de cobrança prescreveu em 29/06/2002 e que a conversão da ação para o rito monitório (que seria a via adequada) somente foi deferida em 11/07/2005, a pretensão do BANPARÁ já se encontrava fulminada pela prescrição antes mesmo da formalização da ação monitória. Desconsideram-se, portanto, para fins de interrupção da prescrição da ação monitória, os atos anteriores à conversão, pois a ação executiva não preenchia as condições da ação, por desídia da parte autora que não ajuizou a ação correta.

Ademais, o decurso de prazo, sem a cobrança legalmente prevista, levou à prescrição originária, impedindo o prosseguimento da ação. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, agiu com acerto e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente a demanda.

Custas recursais pelo apelante.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025